Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. DÉBITO CONFESSADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA IMPERATIVA (CPC, ART. 523, § 1o). DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE COGNITIVA. DISPOSITIVO PENAL INERENTE AO DIREITO MATERIAL. HONORÁRIOS PERTINENTES ÀQUELA FASE. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. GÊNESES DISTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO SUBSISTENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O EFETIVAMENTE DEVIDO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO RECURSO. DEBATE. VIA E MOMENTO INADEQUADOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria que, não devolvida a reexame, restara acobertada pela coisa julgada, não podendo o julgado, pois, ser reputado omisso por não ter se manifestado acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.